Tribunal: TJDFT
Processo: 0003981-43.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9o DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. In casu, A autoria e a materialidade do delito de lesão corporal restaram plenamente demonstradas nos presentes autos. As provas deixam clara a conduta do réu em morder o olho da vítima, após tentar beijá-la e ser por ela impedido.

2. Tanto os depoimentos prestados na delegacia como em Juízo são firmes e coerentes para sustentar a versão acusatória. Ademais, o laudo pericial produzido evidencia as lesões causadas, de modo que a conduta do acusado se amolda perfeitamente ao tipo penal prescrito pelo art. 129, § 9o, não havendo que se falar em desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

3. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos.

4. Ainda que a pena fixada pela sentença não seja superior a 04 (quatro) anos, sendo o réu reincidente, deve ser fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “c” do CP.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.